Tribunal: TJES
Processo: 5007364-71.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007364-71.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID LANDEIRO JUNIOR e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESIDÊNCIA EM ZONA RURAL. LOCAIS DE EVENTOS E FESTA. BARULHO. EMISSÃO DE ALTOS NÍVEIS DE SOM. PODER-DEVER DO MUNICÍPIO FISCALIZAR OS ESTABELECIMENTOS. JUDICIÁRIO NÃO ADENTRA EM POSSÍVEL VIOLAÇÃO À LEI MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5007364-71.2021.8.08.0011

Recorrente: DAVID LANDEIRO JUNIOR

Recorrido: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9209402).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DAVID LANDEIRO JUNIOR
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que foram solicitadas diligências para que o Município fiscalizasse o local, todavia não houve manifestação por parte do Município;
c)
que a ausência de autorização não necessita de produção de provas.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de determinar que o Município fiscalize estabelecimentos que são alugados para eventos e festas.

Aduz o autor na inicial que reside próximo ao Sítio Sonho Meu, Cerimonial Bella Casa e Espaço 542 e que o Município de Cachoeiro de Itapemirim não tem cumprido seu poder-dever de fiscalizar o estabelecimento.

O município, devidamente citado, não apresentou contestação.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial por ausência de prova da deficiência da atuação do Município.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece ser reformada, explico.

Nesse sentido, a parte autora afirma que tem seu direito de sossego perturbado pela atuação dos estabelecimentos vizinhos em virtude do alto som utilizado em festas e eventos que ocorrem nos estabelecimentos Sítio Sonho Meu, Cerimonial Bella Casa e Espaço 542.

A Administração Pública, integrante ao Poder Executivo, atua como gerenciador de interesses públicos segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à sua guarda e proteção
.

Para sua atuação, foi concedido poderes a fim de gerir a atividade executiva, sendo uma das garantias concedida à Administração Pública o poder-dever de fiscalização, derivado do poder de polícia, que estabelece que havendo lei no sentido de autorizar ou proibir determinado ato, deve a Administração permitir ou não o funcionamento de determinado estabelecimento naquela área.

Em se tratando de organização territorial, o município deve sancionar o plano diretor que é uma norma fundamental de ordenamento do território, que distribui quais atividades podem ser exercidas em cada local e define as permissões necessárias para a edificação de construções, estabelecimentos, comércio, dentre outras atividades visando o bem estar social.

O art. 373 do CPC prevê que compete ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Por se tratar o objeto da ação de fato negativo, não mostra-se possível a imposição de prova negativa à parte autora, competindo ao ente público a comprovação do fato modificativo, extintivo ou impeditivo, qual seja, a comprovação de que fiscalizou os estabelecimentos.

Embora o ente público não tenha apresentado contestação, manifestou-se no sentido de informar que inexiste licença/alvará de funcionamento para o “Sítio Sonho Meu” (ID 9209026). Intimado o Município para que se manifestasse sobre as diligências de fiscalização junto aos estabelecimentos Cerimonial Bella Casa e Espaço 542, quedou-se inerte.

Desta forma, verifico que a parte ré não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que fiscalizou/autorizou o funcionamento dos estabelecimentos de festa.

Noutro giro, o autor cumpriu com seu ônus, pois na inicial e em momento posterior (ID 9209384) o autor fez prova da perturbação causada pelos estabelecimentos de festa, comprovando através de arquivos de áudio e de laudo emitido por meio de dosímetro a intensidade com que o som emitido pelos estabelecimentos chega à sua residência, perturbando o sossego dos autores.

Cumpre destacar que essa ação não visa a apuração de eventuais danos ou penalidades advindas da suposta infração de perturbação de sossego, mas apenas cinge-se a apurar a ausência do cumprimento do poder-dever do ente municipal em fiscalizar os estabelecimentos, não servindo o Judiciário para se adentrar em questões de possível descumprimento da norma municipal, incumbindo ao ente público tal análise.

Assim, mostram-se presentes os requisitos para obrigar que o Município realize a fiscalização dos estabelecimentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I e obrigar o Município de Cachoeiro de Itapemirim a fiscalizar os estabelecimentos denominados Sítio Sonho Meu, Cerimonial Bella Casa e Espaço 542 de acordo com a legislação local.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)